Tribunal: CARF
Processo: 13839.900959/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900959/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.470 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
ISOLADORES SANTANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRRF. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação
das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, da Solução de
Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013 e da Súmula CARF no 143 em relação ao
IRRF para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato
ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900959/2008-00
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 17742.40321.130304.1.3.04-0268 em 13.03.2004, e-fls. 27-31,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF),
código 8053, no valor de R$1.297,70 recolhido em 09.02.2004 em referente ao mês de janeiro do
ano-calendário de 2004, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fls. 32-34, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
deferimento em parte do pedido:
Limite do credito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 1.297,70
Valor do crédito original reconhecido: 0,01
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
Identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada.. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 4a Turma/DRJ/CPS/SP no 05-40.250, de 12.03.2013, e-fls.
53-60:
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DE
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
No que tange ao efeito suspensivo das defesas apresentadas, relativamente aos
débitos compensados, é matéria fora da competência da DRJ, a qual se restringe, no
presente caso, ao julgamento, em primeira instância, dos processos administrativos
fiscais de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativos à compensação. [...]
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IRRF. CÓDIGO 8053.
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
À falta da apresentação de documentação hábil e idônea em demonstração do
indébito tributário, inexiste a certeza e liquidez requerida para o procedimento de
compensação.
Restando não comprovada a existência do crédito utilizado na DCOMP, insta
não homologar a compensação declarada dos débitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 27.05.2013, e-fl. 63, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.06.2013, e-fls. 86-98, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO
DECLARADA PELA RECORRENTE
Como amplamente demostrado na manifestação de inconformidade, o crédito
utilizado pela Impugnante na PER/DCOMP objeto de análise no presente processo
tem origem no pagamento indevido e a maior de imposto de renda retido na fonte
sobre aplicações financeiras de renda fixa - pessoa física (código 8053), mais
especificamente no IR retido sobre remuneração de debêntures, apurado na 1a semana
de janeiro de 2004, no montante de R$ 1.297,70.
Com efeito, o saldo devedor de IRRF (código 8053) apurado na 1a semana de
Janeiro de 2004 equivale ao montante de R$ 135.077,40, exatamente o valor
informado na DIRF/2004, ano-calendário de 2003, cuja cópia foi apresentada
juntamente com a manifestação de inconformidade.
Todavia, foram recolhidos pela Recorrente para a quitação do aludido débito de
IRRF (código 8053) da 1a semana de janeiro de 2004 os seguintes DARF’s: [...]
Vale ressaltar aqui, que a despeito da DRJ ter homologado apenas parcialmente
a compensação declarada sob o fundamento de que o direito creditório é inexistente
pela não apresentação de provas pela Recorrente, da simples análise dos elementos de
provas já acostados aos autos é possível verificar e atestar a legitimidade do crédito de
IRRF recolhido a maior pela Recorrente e utilizado na DCOMP ora discutida.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

Com efeito, juntamente com a manifestação de inconformidade foram anexadas
cópias da DIRF/2004, demonstrativo elaborado pela própria Recorrente acompanhado
das respectivas cópias dos documentos de arrecadação - DARFs, que comprovam que
o valor total recolhido foi de R$ 192.782,40, quando o valor devido efetivamente
corresponde a R$ 135.077,40.
Vejam, Ilustres Conselheiros, que a soma dos recolhimentos supera, e muito, o
débito efetivamente apurado pela Impugnante, que soma o montante de R$
135.077,40, resultando em pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 57.705,00,
passível de restituição ou compensação nos termos do artigo 74, da Lei n° 9.430 de
1996 e IN-SRF 600 de 2005 com alterações posteriores.
Além dos documentos acima mencionados, foi juntada cópia do Razão Contábil
da Recorrente comprovando que o pagamento indevido ou a maior acima destacado
foi corretamente contabilizado, em 31.12.2003, a crédito em conta denominada "juros
de mora passivo" cujo histórico tem o seguinte teor "valor a compensar, conforme
recolhimento a maior referente a retenção do IR sobre apropriação dos juros sobre as
debêntures", sendo lançado nesta conta exatamente o valor de R$ 57.705,00 A DRJ,
todavia, registrou que "embora não haja necessidade de registro do Livro Razão, este
deve conter termos de abertura e encerramento, com assinatura do contabilista e do
responsável pela Empresa, que não constam na cópia apresentada pela interessada."
Contraditório o registro da DRJ, vez que ao mesmo tempo em que afirma pela
desnecessidade de registro do Livro Razão, exige que este contenha termos de
abertura e encerramento!
Para eliminar qualquer dúvida a respeito dos lançamentos contábeis
corretamente feitos pela Recorrente, seguem anexas cópias das folhas do Livro Diário,
acompanhadas dos Termos de Abertura e Encerramento devidamente assinadas, que
devem ser aceitos por esse E. Tribunal Administrativo em respeito ao princípio da
verdade material que rege todo o processo administrativo fiscal federal.
Portanto, Senhores Conselheiros, diante do inquestionável pagamento indevido
e a maior a Recorrente utilizou parcialmente os valores dos DARF's listados no
demonstrativo acima [...].
o DARF no valor de R$ 1.297,70, foi utilizado integralmente para compensar o
débito de COFINS (código 5856), no valor de R$1.297,70, do mês de fevereiro de
2004, com vencimento em15.03.2004, compensação essa analisada nos autos deste
processo;
(ii) o DARF no valor de R$ 16.919,11, foi utilizado integralmente para
compensar o débito de COFINS (código 5856), no valor de R$16.919,11, do mês de
fevereiro de 2004, com vencimento em15.03.2004, compensação essa formalizada na
DCOMP
n°40631.38340.130304.1.3.04-1490
e
controlada
no
processo
n°
13839.900998/2008-07;
(iii) o DARF no valor de R$ 181.021,26, foi utilizado parcialmente para
compensar o débito de COFINS (código 5856), no valor de R$41.932,06, do mês de
fevereiro de 2004, com vencimento em15.03.2004, compensação essa formalizada na
DCOMP n° 26835.51272.130304.1.3.04-7511 e controlada no processo n°
13839.900972/2008-51.
Importante destacar, por fim, que a Recorrente observou rigorosamente todos os
comandos contidos na legislação sobre a compensação em matéria tributária,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

especialmente o artigo 74 da Lei 9.430 de 1996 e a IN-SRF 600 de 2005 com as
alterações posteriores.
Ademais, a compensação declarada pela Impugnante foi corretamente
contabilizada, em 22.03.2004, sendo que o valor compensado de R$ 1.297,70 foi
lançado a débito em conta de "COFINS a recolher', em contrapartida a "impostos a
recuperar", como comprova a cópia do razão já apresentada na manifestação de
inconformidade e não considerada pela autoridade julgadora - DRJ. Destaque-se que
no próprio histórico das contas foi indicado o número da DCOMP utilizada na
compensação declarada pela Recorrente.
Veja-se, Senhores Conselheiros, que a matéria é simples, o direito ao crédito no
valor de R$ 1.297,70 é legítimo, e tem origem no pagamento indevido efetuado pela
Recorrente em 09.02.2004, não havendo que se falar, portanto, como
equivocadamente entendeu a DRJ- Campinas na decisão recorrida, em "insuficiência
do crédito" por ausência de provas a ensejar a não homologação da compensação
declarada pela Recorrente.
Portanto, diante da legitimidade do crédito de IRRF (código 8053), a decisão
recorrida deve ser reformada e a compensação declarada pela Recorrente
integralmente homologada.
3. DO ERRO DE FATO NA INFORMAÇÃO DO DÉBITO DO IRRF (CÓD
8053) DA 1a SEMANA DE JANEIRO DE 2004 [...]
Desconsiderando todos os elementos de prova apresentados juntamente com sua
manifestação de inconformidade, a DRJ Campinas se limitou a afirmar que a análise
da DCOMP ora discutida foi feita eletronicamente, desprezando a análise mais
pormenorizada do crédito e dos débitos compensados.
Ora, se a análise foi feita unicamente de forma eletrônica, novo equívoco
cometeu a DRJ, pois na data da decisão recorrida já havia sido entregue DCTF
retificadora pela Recorrente. Nem se alegue, como pretendeu a DRJ, que por terem
sido apresentadas após a ciência do despacho decisório da DRF Jundiaí, não há como
considerar na presente análise as modificações trazidas pelas DCTF’s retificadoras,
somado ao fato da Recorrente não ter apresentado cópia do Livro Razão, mas apenas
parte dele.
No tocante aos documentos de provas que evidenciam a legitimidade do direito
creditório da Recorrente, vimos no item precedente que todos os elementos, a despeito
de já acostados aos autos, foram desconsiderados pela DRJ Campinas diante da
análise sumária e eletrônica feita pelo órgão julgador, desprezando todos os
documentos trazidos pela Recorrente e que, pelo princípio da verdade material, devem
ser analisados por esse E. Tribunal Administrativo.
No tocante às DCTF’s retificadoras, é preciso salientar que a Recorrente ao
analisar a DCTF relativa ao 1o trimestre de 2004, tempestivamente entregue, constatou
que houve erro de fato no preenchimento da aludida declaração, especialmente nas
informações do IRRF (código 8053) referente à 1a semana de janeiro de 2004, erro
esse que induziu a DRF-Jundiaí a proferir o equivocado entendimento manifestado no
despacho recorrido.
Para melhor compreensão do erro perpetrado pela Recorrente, o campo "débito
apurado" da ficha do IRRF (código 8053) da 1a semana de janeiro de 2004 foi
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

equivocadamente preenchido com o valor de R$ 192.782,40. Vinculados a esse débito
foram informados os seguintes créditos relativos a pagamentos [...].
Todavia, o valor correto do débito que deveria ter sido informado na DCTF
soma a importância de R$ 135.077,40, como já demonstrado no item precedente e
atestado pela farta documentação acostada aos autos.
Tanto é assim que esse valor foi informado na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF 2004, ano-calendário 2003, retificada pela Impugnante em
14.01.2005, exatamente para a correção dos valores aqui discutidos. Vale ressaltar que
na DIRF/2004 já acostada aos autos todos os beneficiários estão corretamente
identificados, seguidos dos valores dos rendimentos e do IRRF retido por ocasião dos
pagamentos, IRRF esse que soma o montante de R$ 135.077,40.
O fato é que, por um equívoco, à época, a Recorrente não retificou também a
DCTF relativa ao 1o trimestre do ano-calendário de 2004, fato esse que impossibilitou
os sistemas informatizados da RFB de "acusar" a existência de crédito em favor da
Recorrente e acabou por induzir a erro a DRF de Jundiaí-SP ao proferir o despacho
que não homologou a compensação tendo em vista que, de fato, com base unicamente
nos dados até então constantes na DCTF dos sistemas informatizados da RFB não era
possível visualizar a existência do aludido pagamento indevido e a maior de IRRF da
1a semana de janeiro de 2004, no montante de R$ 1.297,70, utilizado pela Impugnante
para compensar débito de COFINS (código 5856), relativo ao mês de fevereiro de
2004, no mesmo valor, exatamente essa a compensação discutida neste processo.
Por se tratar de erro de fato, a Recorrente, na tentativa de regularizar a situação,
retificou sua DCTF relativa ao 1o trimestre de 2004 informando corretamente no
campo "débito apurado" da ficha do IRRF (código 8053) da 1a semana de janeiro de
2004, o valor do débito efetivamente devido, que, como já dito e comprovado, soma o
montante de R$ 135.077,40.
Veja-se, Senhores Conselheiros, que por se tratar de erro de fato no
preenchimento da DCTF do 1o trimestre de 2004, a retificadora entregue em
19.06.2008 deve ser prontamente processada para que os sistemas informatizados da
RFB passem a "acusar" a existência de crédito passível de restituição/compensação em
favor da Recorrente.
Após o devido processamento da DCTF retificadora, não haverá razão alguma
que justifique a não homologação da compensação declarada neste processo. Como
restou comprovado, além da legitimidade do crédito do IRRF utilizado na
compensação ora analisada, o erro de fato no preenchimento da DCTF já foi
prontamente sanado, como comprovam as cópias da ficha do IRRF (código 8053) da
1a semana de janeiro de 2004 e do recibo de entrega da DCTF retificadora do 1o
trimestre de 2004, apresentadas juntamente com a manifestação de inconformidade.
Portanto, também por esse motivo, a decisão recorrida deve ser prontamente
cancelada e a compensação declarada integralmente homologada.
3. A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPENSADO -
ARTIGO 74 DA LEI N° 9.430/96
No tocante à suspensão da exigibilidade do débito compensado, entendeu
equivocadamente a DRJ, no acórdão recorrido, que o julgamento desta matéria foge da
competência do julgador ordinário.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

Equivoca-se a decisão recorrido, pois é competência sim do julgador ordinário a
aplicação da lei vigente. Com efeito, o débito compensado deve ficar com sua
exigibilidade suspensa até decisão administrativa final, nos exatos termos do artigo 74,
§ 9o e 11, da Lei n° 9.430 de 1996 [...].
Veja-se que no rigor do § 11 em destaque, no tocante às defesas apresentadas
contra a não homologação da compensação ou contra sua homologação parcial, há três
definições, quais sejam, (i) elas seguem o rito do Decreto n° 70.235/72, (ii)
enquadram-se no inciso III, do artigo 151 do CTN, que trata da suspensão da
exigibilidade e (iii) asseguram a suspensão da exigibilidade relativamente ao débito
compensado.
Sendo assim, torna-se imperativo concluir que no caso ora analisado, o suposto
saldo devedor indicado no DARF que acompanha o acórdão da DRJ deve ficar com
sua exigibilidade suspensa até exame definitivo das defesas apresentadas contra a
homologação parcial das compensações declaradas pela Impugnante.
4. DILIGÊNCIA [...]
Vejam, Ilustres Conselheiros, que a análise feita tanto pela DRF Jundiaí como
pela própria DRJ restringiu-se à análise das informações contidas nos sistemas
informatizados da RFB, sem realização de "análise mais pormenorizada do crédito e
dos débitos compensados", conforme registro contido no acórdão ora recorrido.
Como a Recorrente trouxe aos autos toda a documentação contábil que
evidencia a origem do crédito compensado, e com o objetivo de buscar a verdade
material, requer a conversão em diligência para que a Administração possa atestar in
loco a regularidade da escrituração e do crédito da Recorrente, não ficando apenas na
análise limitada feita nos sistemas de processamento da RFB, especialmente porque
houve erro de fato no preenchimento da DCTF como alertado na manifestação de
inconformidade e reiterado no presente recurso voluntário.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. DO PEDIDO
Ante o exposto, diante dos documentos e esclarecimentos prestados pela
Recorrente, e das sólidas razões de fato e de direito ora apresentadas, requer seja
reformada integralmente a decisão proferida pela DRJ-Campinas, a fim de que seja
reconhecido o direito ao crédito proveniente de recolhimento indevido efetuado a
título de IRRF, e, consequentemente, homologada integralmente a compensação
declarada pela Recorrente.
Por fim, protesta pela juntada posterior de outros documentos hábeis a
comprovar a origem do crédito devidamente quantificado no processo em epígrafe,
por ser medida de inteira JUSTIÇA!
É o Relatório.

Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Possibilidade Jurídica de Reconhecimento do Direito Creditório de IRRF de
Rendimentos por Aplicação Financeira de Renda Fixa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
2. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência3. Além disso,

2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
3 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação4.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção

4 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). Também as pessoas
jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na fonte devem fornecer à pessoa
jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-
calendário anterior, que no caso é o Informe de Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte
somente pode ser compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento
do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em relação às retenções, tem-se que:
Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
5706
Rendimento de Juros sobre Capital Próprio (art.
16 da Lei no 8.668 de 24 de junho de 1993, art. 1o
da Lei no 9.779, de janeiro de 1999 e art. 652 do
RIR, de 1999).
Importâncias de juros pagos ou creditados
individualizadamente
a
titular,
sócios
ou
acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido da pessoa jurídica e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP).
15%
8053
Rendimentos de Aplicação Financeira de Renda
Fixa – Pessoa Física (art. 65 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, art. 35 da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997 e art. 729, art. 730 e art.
770 do RIR, de 1999)
Importâncias
auferidas
em
operações
com
debêntures, com depósitos voluntários para
garantia de instância e com depósitos judiciais ou
administrativos, quando seu levantamento se der
em favor do depositante.
20%
Infere-se que os rendimentos de juros sobre capital próprio e de aplicações
financeiras estão sujeitas à retenção do IRRF. Desse modo, a fonte pagadora somente pode
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

pleitear a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e
observe os demais critérios normativos (arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de
outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005,
arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, bem como as orientações da Solução de
Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013).
Consta no Despacho Decisório que foi emitido com base nos dados então
existentes nos registros da RFB informados pela Recorrente à época da sua emissão que, após
confrontados, emergiram incongruências.
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/CPS/SP no 05-40.250, de 12.03.2013, e-fls.
53-60:
A mera retificação da DCTF, recepcionada em 12/06/2008, reitere-se,
posteriormente à prolação do Despacho Decisório contestado, em conjunto com um
demonstrativo
apresentado
na
manifestação
de
inconformidade,
porque
desacompanhados da escrituração e dos documentos a ela pertinentes, não são
suficientes para comprovar o valor do IRRF, código de receita 8053, efetivamente
devido no período de apuração no qual se teria originado o direito creditório em
questão (PA 1a semana de janeiro de 2004).
Até porque, posteriormente à suposta escrituração dos valores a compensar no
demonstrativo apresentado pela contribuinte, fora enviada nova DCTF (16/10/2004),
ratificando o débito até então informado.
É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique os equívocos ocorridos. [...]
Com base no exposto, e diante das muitas inconsistências encontradas, não há
como acatar as alegações da contribuinte quanto à ocorrência de erro de fato no
preenchimento da DCTF referente à 1a semana de 2004.
Em decorrência da produção do conjunto probatório em sede de segunda instância
de julgamento, em especial da juntada de excertos do Livro Diário, e-fls. 97-101, o pedido inicial
da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório pleiteado pode ser analisado
para aplicação do direito superveniente constante nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 02, de 28 de agosto de 2015, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de
2013 e da Súmula CARF no 143.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.470 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.900959/2008-00

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ressalte-se que a conversão do julgamento em diligência fica prejudicada em face
do reinício do procedimento (art. 18 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06
de novembro de 2013 e da Súmula CARF no 143 em relação ao IRRF para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital